Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-94.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005246-94.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANQUINEI BATISTA DE NEGREIROS - CPF: 824.632.982-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO ANDRADE GUSMAO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CARLOS DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 057.977.257-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO ABRANDAMENTO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
tirado em face de decisão que condenou
Franquinei Batista de Negreiros
como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,

à pena de 09
(nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa (ID 158973961).

O inconformismo da defesa consiste na fixação da pena-base muito acima do mínimo legal, razão pela qual pugna por sua redução ao argumento de que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (ID 158973979).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 158973981).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 164563654).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na fixação da pena-base muito acima do mínimo legal, razão pela qual a defesa pugna por sua redução ao argumento de que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente (ID 158973979).

O juízo singular assim fundamentou a primeira fase da dosimetria da pena:

“Atento ao princ
í
pio constitucional da individualização da pena, analisando as circunst
â
ncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cocaína (18.246,94 Kg diivididos em 18 tabletes), razão pela qual
fixo
a pena base em
9 anos de reclusão e 900 dias-multa
, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619”
(ID 158973961).

A defesa objetiva o abrandamento da pena-base ao argumento de que sua majoração em 04 (quatro) anos revela-se desproporcional, mormente considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente.

Todavia, razão não lhe assiste. De fato,
“o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente”
(STJ, HC 364577/SP).

Nesse sentido, a quantidade e natureza da droga apreendida (aproximadamente 18 kg de cocaína) autoriza o aumento da pena basilar em 04 (quatro) anos.

Destaco que
“a confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
(STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO DA BASILAR – NEGATIVAÇÃO DO VETOR DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – POSSIBILIDADE [...]. A natureza e a quantidade da droga apreendida – 02 (duas) porções de “cocaína”, com peso de 1051,29g e 505,67g de massa bruta, e 06 (seis) porções de “maconha”, pesando 936,56g, 1471,84g, 946,52g, 953,93g, 410,88g e 281,49g de massa bruta – constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas”.
[...] (TJ-MT 00052291420198110059 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022)

Com esses fundamentos voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023